Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752750-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: JOAO CARLOS PEREIRA DE CASTRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Sandro Pereira de Castro, contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação de arbitramento de aluguel – R$ 48.796,82), acolheu os embargos de declaração opostos para suprir omissão, indeferindo as pesquisas de bens do devedor (“infojud, Renajud, Sisba, Srei, Sniper, Censec, bacenjud/sisbajud e navejud e central on-line de escrituras e procurações do CNJ”) e mantendo a suspensão do processo por um ano (ID 255308422). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) as diligências anteriormente realizadas (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD) ocorreram em outubro/2024, ou seja, há mais de um ano, não sendo razoável impedir novas pesquisas; 2) não foram deferidas todas as espécies de pesquisas disponíveis, como INFOJUD, RENAJUD, SISBA, SREI, SNIPER, CENSEC, BACENJUD/SISBAJUD, NAVEJUD e Central de Escrituras do CNJ; 3) a última pesquisa no SISBAJUD não utilizou a funcionalidade “teimosinha”, já disponível desde 2020; 4) houve aprimoramento dos sistemas, tornando as diligências mais eficazes; 5) a suspensão do processo por um ano causa prejuízo ao exequente, frustrando a efetividade da execução. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de deferir todas as diligências requeridas na petição ID 250987875 (“infojud, Renajud, Sisba, Srei, Sniper, Censec, bacenjud/sisbajud e navejud e central on-line de escrituras e procurações do CNJ”). Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Quanto às pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: “(...) Analisando as alegações do embargante, de fato houve omissão na decisão embargada, haja vista que não apreciou o pedido de ID 250987875. Naquela oportunidade, intimado para indicar bens para penhora, o exequente requereu a realização de diversas pesquisas patrimoniais do executado em diversos sistemas informatizados. Compulsando os autos, entretanto, verifico que já foram realizadas várias pesquisas como as requeridas pelo exequente. Assim, não há justificativa para a realização de novas diligências, pois não há sequer indício de mudança patrimonial do executado. (...)” (ID 255308422) Ocorre que as últimas pesquisas no SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foram realizadas em 12, 18 e 22 de novembro/2024, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira do executado/agravado, a justificar a sua renovação (ID 218401141, 217925940, 217512679). Nesse aspecto, destaco que a consulta ao SISBAJUD foi parcialmente frutífera e realizada na forma simples, o que potencializa as chances de localizar patrimônio em caso de novas diligências. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) – Grifei “(...) 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. (...)” (Acórdão 2063662, 0732500-38.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) – Grifei Não consta que tenham sido realizadas pesquisas anteriores para localização de bens do devedor via SNIPER, que permite a centralização e o cruzamento de dados patrimoniais e societários, ampliando a efetividade da investigação de bens, cuja finalidade é integrar e sistematizar as informações disponíveis. Sobre o tema: “(...) 3. O sistema Sniper, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite a centralização e o cruzamento de dados de múltiplas bases, facilitando a identificação de ativos de pessoas físicas e jurídicas. 4. A funcionalidade do Sniper visa facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. (...)” (Acórdão 2018468, 0715171-13.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Por outro lado, em relação às consultas ao SREI, CENSEC, NAVEJUD e central on-line de escrituras e procurações do CNJ, nesta etapa de análise superficial, não vislumbro a probabilidade do direito do exequente/agravante. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI é acessível a qualquer pessoa, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “(...) 3 – SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1807625, 0742694-68.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.) – Grifei Já em relação à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tal plataforma não se destina à pesquisa de bens. Confira-se: “(...) 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. (...)” (Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) – Grifei Embora o exequente/agravante tenha requerido consulta ao “SISBA”, pressupõe-se que se refere ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, o qual, por sua vez, “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas” (Acórdão 1762335, 0740798-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.). Quanto à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, também não vislumbro utilidade na pesquisa requerida, pois não há nos autos indícios da existência de embarcações em nome do executado, além do que essa informação teria constado da pesquisa ao sistema INFOJUD, já utilizada sem sucesso (ID 218401141). Nesse aspecto: “(...) 5. O sistema NAVEJUD é destinado à identificação e eventual penhora de embarcações, sendo necessária a apresentação de indícios concretos de que o devedor possui bens dessa natureza. A ausência de fundamentação específica inviabiliza a medida requerida. (...)” (Acórdão 2053732, 0725983-17.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) Quanto à pesquisa na Central de Escrituras e Procurações (CEP), verifico que pode ser realizada por qualquer interessado, sendo desnecessário o intermédio do Judiciário, conforme prevê o Provimento CNJ n. 194 de 26/05/2025. Nesse sentido: “(...) 6. O Provimento CNJ no 194/2025, ao regulamentar o acesso à Central de Escrituras e Procurações (CEP), atribui legitimidade direta às partes para requererem as informações, independentemente de autorização judicial, salvo exceções devidamente justificadas. (...)” (Acórdão 2037032, 0724840-90.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque, de acordo com a decisão ID 250932016, a prescrição intercorrente trienal somente começou a fluir em 14/02/2025, tendo sido suspensa, pelo prazo de um ano, em 23/09/2025. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator